Tribunal: TJSP
Processo: 0035859-82.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Ação promovida pelo Ministério Público, distribuída ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca onde proferida a sentença condenatória. Remessa ao Juízo das Execuções Criminais do local onde recluso o apenado. Desacerto da medida. "(T)ratando-se a execução dos dias-multa de procedimento autônomo em relação à execução da pena

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Ação promovida pelo Ministério Público, distribuída ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca onde proferida a sentença condenatória. Remessa ao Juízo das Execuções Criminais do local onde recluso o apenado. Desacerto da medida. "(T)ratando-se a execução dos dias-multa de procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e a fim de se evitar que referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal" [CJ no 0020078-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de Mello (Vice Presidente), j.: 16/07/2020]. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tietê, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0035859-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE MAIRINQUE, é suscitado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
TIETÊ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Tietê, ora suscitado. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035859-82.2020.8.26.0000 - Voto no 26.759
2
Voto no: 26.759
Conflito de Jurisdição no: 0035859-82.2020.8.26.0000
Comarca: Mairinque
Suscitante: Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Mairinque
Suscitado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tietê
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de
dias-multa. Ação promovida pelo Ministério Público, distribuída
ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca onde proferida a
sentença condenatória. Remessa ao Juízo das Execuções Criminais
do local onde recluso o apenado. Desacerto da medida.
“(T)ratando-se a execução dos dias-multa de procedimento
autônomo em relação à execução da pena restritiva da liberdade e
a fim de se evitar que referido feito tramite por diversos juízos,
conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou
mesmo obtenha progressão de regime penal, razoável se mostra
que a demanda seja processada pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais do foro originário da ação penal” [CJ no
0020078-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de Mello (Vice
Presidente), j.: 16/07/2020]. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Tietê, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MAIRINQUE em
face do JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TIETÊ, em
que discutem a competência para a execução da pena de multa, remanescente
de pagamento, imposta ao sentenciado Luan Augusto Santos Granchi.
Designado o Juízo suscitado para apreciar, em caráter
provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 05).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 10/13,
opinando pela procedência do conflito para declaração da competência do
Juízo suscitado.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035859-82.2020.8.26.0000 - Voto no 26.759
3
Processo Penal, está configurado o conflito negativo de jurisdição, já que
ambos os Juízos recusam a competência para executar a pena imposta.
Pois bem.
No preciso caso dos autos, a competência para
processamento do feito originário é do Juízo suscitado.
Inicialmente, esta relatoria inclinou-se no sentido de que
a competência para processar e julgar a ação de execução da pena pecuniária
não voluntariamente paga pelo sentenciado caberia ao Juízo do local onde
recluso o apenado.
Isso porque, não fosse a existência dos Departamentos
Estaduais de Execução Criminal (DEECRIM), o Juízo do local onde recolhido
o sentenciado seria o competente para processar a execução penal, conforme
inteligência do artigo 56, parágrafo único, do Decreto-Lei no 158/1696, que
trata da organização judiciária no Estado de São Paulo:
“Artigo 56. - Nas Comarcas do Interior do Estado haverá,
em regra, uma só Vara cujo Juiz terá competência geral,
igual à atribuída aos Juízes das Varas Especializadas da
Comarca da Capital (Código Judiciário, artigo 48).
Parágrafo único. - Competirá ainda ao Juiz a execução da
pena relativa os presos definitivamente condenados,
enquanto permanecerem nas cadeias públicas da respectiva
Comarca.”
E, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior
Tribunal de Justiça, firmada com base no artigo 65 da Lei de Execuções
Criminais, apenas excepcionalmente a competência para a execução penal será
do Juízo da condenação, prevalecendo, como regra, o Juízo competente
segundo indicado na lei local de organização judiciária [por todos: Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035859-82.2020.8.26.0000 - Voto no 26.759
4
Competência no 155.244 - RO (2017/0282458-9), Relator Min. Joel Ilan
Paciornik, decisão monocrática publicada em 28/11/2017].
Desse modo, cogitei filiar-me à ideia de que, havendo
norma específica na lei de organização judiciária do Estado de São Paulo a
estabelecer a competência, para a execução de pena privativa de liberdade, do
Juízo da Comarca onde recluso o apenado, então a mesma lógica deveria
ser aplicada à execução da pena pecuniária.
Todavia, conforme valorosos argumentos lançados
pelo ilustre Desembargador Luis Soares de Mello, DD. Vice-Presidente
deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião da relatoria do conflito de
jurisdição no 0020078-20.2020.8.26.0000 (julgado em 16/07/2020), tirado
em caso análogo ao presente, tal não seria a melhor solução ao caso.
Afinal,
como
obtemperado
pelo
ilustríssimo
Desembargador,
“(...)
tratando-se
a
execução
dos
dias-multa
de
procedimento autônomo em relação à execução da pena restritiva da
liberdade e a fim de se evitar que referido feito tramite por diversos juízos,
conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo
obtenha progressão de regime penal, razoável se mostra que a demanda seja
processada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais do foro originário
da ação penal.” (destacou-se).
Essa, de fato, a resposta mais adequada à questão, na
medida em que impede a indesejada itinerância do feito executivo, que,
além de tornar a tramitação da lide morosa, criaria desnecessário
embaraço à defesa do executado.
Assim, tendo o processo de conhecimento tramitado na
Comarca de Tietê, deve prevalecer, para a execução da pena de dias-multa, a
competência do Juízo da Vara das Execuções Criminais da referida Comarca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0035859-82.2020.8.26.0000 - Voto no 26.759
5
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Tietê, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR